Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-59.2016.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001281-59.2016.8.14.0100

APELANTE: MACKSON ALMEIDA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0001281-59.2016.8.14.0100

COMARCA DE ORIGEM: AURORA DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MACKSON ALMEIDA ARAÚJO (ADVOGADO: RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ERRO MATERIAL HAVIDO NA SENTENÇA – REFORMATIO IN PEJUS – CORREÇÃO DE OFÍCIO.
Configura inegável
reformatio in pejus
a correção de erro material no julgamento da apelação ainda que para sanar evidente equívoco ocorrido na sentença condenatória que
importa em aumento das penas, sem que tenha havido recurso do Ministério Público nesse sentido.
Mantida, de ofício, a pena anteriormente aplicada ao réu, eis que sua correção pelo MM. Juízo
a quo
acarretou evidente prejuízo ao réu. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0001281-59.2016.8.14.0100

COMARCA DE ORIGEM: AURORA DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MACKSON ALMEIDA ARAÚJO (ADVOGADO: RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
MACKSON ALMEIDA ARAÚJO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Aurora do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão e 44 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a inicial acusatória que:
“(...) no dia 09 de março de 2016, às 11h, na Agência do Banco Bradesco, localizada à Rua Santo Antônio, s/n, Aurora do Pará-PA, foi preso em flagrante o denunciado MACKSON ALMEIDA ARAÚJO, em razão de estar usando uma carteira nacional de Habilitação falsa e uma Carta de Concessão de benefício Previdenciário, ambos os documentos em nome da vítima Raimundo Marcelo Carneiro de Sousa, com intuito de receber benefício concedido pelo INSS, no valor aproximado de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Narra a peça administrativa anexa, que no dia do fato, a vítima Raimundo Marcelo, procurou a delegacia de polícia de Aurora do Pará, informando que o gerente da agência do Banco Bradesco, lhe comunicou que havia um homem utilizando uma identidade falsa com seus dados e portando uma carta de concessão de benefícios do INSS, tentando receber o benefício por morte de sua esposa em seu nome. Diante dos fatos narrados, o delegado juntamente com a vítima e um investigador foram até a agência bancária, local onde identificaram o denunciado tentando sacar o referido benefício, tendo lhe conduzido até a Delegacia para prestar esclarecimentos. Com o denunciado foi encontrado uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), contendo todos os dados da vítima, no entanto, a fotografia constante do documento era do acusado, bem como a carta de concessão de benefício do INSS em nome da vítima. O denunciado perante a autoridade policial confessou o crime, informando inclusive que já foi preso anteriormente pela prática de crimes com características fraudulentas, deixando de informar quem lhe auxilia na prática dos referidos delitos. (...).
” (sic)

Denúncia recebida em 23 de março de 2016, ID-4742591.

Aduz o Apelante que deve ser desclassificado o concurso material para crime continuado, nos termos do art. 71, do CP. Alega que a presença da majorante no furto, por si só, não deve conduzir a aumento superior ao mínimo permitido, a não ser que apresente, em si, gravidade qualitativa. Requer a redução da majorante ao patamar mínimo.

O MM. Juízo
a quo
corrigiu de ofício a sentença, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, no item que trata da pena definitiva, passando a constar a pena de 6 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão e 56 dias multa, ID-4742603.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-4742604.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/7/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº
0001281-59.2016.8.14.0100

COMARCA DE ORIGEM: AURORA DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MACKSON ALMEIDA ARAÚJO (ADVOGADO: RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
MACKSON ALMEIDA ARAÚJO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Aurora do Pará, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, e art. 297, todos do CP, fixando-lhe a pena de 4 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão e 44 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. O MM. Juízo
a quo
corrigiu de ofício a sentença, com fulcro no art. 494, I, do NCPC, no item que trata da pena definitiva, passando a constar a pena de 6 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão e 56 dias multa, ID-4742603.

Aduz o Apelante que deve ser desclassificado o concurso material para crime continuado, nos termos do art. 71 do CP. Alega que a presença da majorante no furto, por si só, não deve conduzir a aumento superior ao mínimo permitido, a não ser que apresente, em si, gravidade qualitativa. Requer a redução da majorante ao patamar mínimo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Tenho que a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos, eis que não houve recurso nesse sentido. Desta forma, passo à análise das razões do inconformismo do ora Apelante.

1)

Da desclassificação do concurso material para crime continuado:

Os delitos praticados pelo ora Apelante são de espécies distintas: furto e falsificação de documento público. Para a caracterização de crime continuado, art. 71 do CP, há a necessidade da existência da pluralidade de crimes da mesma espécie. Sendo assim, não há como reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de furto e falsificação de documento público, eis que são delitos de espécies diversas e tutelam bens jurídicos distintos: crimes contra a fé pública e crimes contra o patrimônio.

Desta forma,
in casu
, não há que se falar em crime continuado.

2)

Da majorante fixada acima do mínimo legal:

Aduz que para o aumento acima do patamar mínimo em virtude da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 4º, II, do CP, é necessária a devida fundamentação baseada em circunstâncias concretas e não simples constatação da existência de uma ou mais majorantes.

Ressalto que tal dispositivo legal não trata de causa de aumento de pena, mas de qualificadora, cuja pena já é superior ao crime de furto simples. Sendo assim, não merecem ser acolhidas as alegações do ora recorrente.

3)

Da pena base do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP)

A pena base foi fixada em 4 anos de reclusão e 36 dias multa, diante das seguintes circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes, as quais mantenho, eis que se mostram bem fundamentadas.

Inexistem agravantes ou atenuantes. Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, pelo que mantenho a redução da pena em 1/3, restando 2 anos e 8 meses de reclusão e 24 dias multa. Ocorre que o MM. Juízo
a quo
chegou ao patamar de 3 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias multa, montante que não condiz com o cálculo correto, pelo que mantenho a pena de
2 anos e 8 meses de reclusão e 24 dias multa.

4)

Da pena base do crime de Falsificação de documento público (art. 297 do CP)

Os antecedentes e os motivos do crime foram valorados negativamente, ressaltando que se encontram bem fundamentados pelo MM. Juízo
a quo
, nada havendo a ser modificado. Sendo assim, mantenho a pena base em 4 anos de reclusão e 32 dias multa.

Ausentes agravantes e presente a atenuante do art. 65, III, d, do CP, (confissão) pelo que mantenho a redução da pena em 8 meses e 6 dias multa, por considerá-la suficiente e adequada à reprimenda, restando,
3 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias multa.

5)

Do Concurso material de crimes

Presente a regra do art. 69 do CP, eis que mediante mais de uma ação, o recorrente praticou dois crimes distintos, devendo ser aplicada a cumulação das penas. Logo, restam 6 anos de reclusão e 50 dias multa.

O MM. Juízo
a quo
, ao constatar erro de cálculo na sentença, alterou a pena do réu de ofício, majorando-a. Ocorre que tal retificação acarretou prejuízo ao réu, não sendo possível, portanto, sua correção de ofício.

Desta forma, tenho que deve permanecer a pena anteriormente fixada na sentença, apesar do erro de cálculo constatado pela cumulação das penas. Logo, mantenho a pena de
4 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão e 44 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, conforme constava anteriormente na sentença.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...)
Configura inegável reformatio in pejus a correção de erro material no julgamento da apelação ainda que para sanar evidente equívoco ocorrido na sentença condenatória que importa em aumento das penas, sem que tenha havido recurso do
Ministério Público nesse sentido.
(...).
(HC 250.455/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016)

Não há que se falar em substituição por pena restritiva de direitos, eis que não atende aos requisitos do art. 44 do CP. Sendo assim, mantenho o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, de ofício mantenho a pena anteriormente fixada pelo MM. Juízo
a quo,
eis que sua correção por erro material havido na sentença acarretou prejuízo ao réu, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/08/2022